Tribunal: TJBA
Processo: 0111405-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111405-43.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Edenildo Gomes de Oliveira e outros (9) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE AUTOMÁTICO. VÍCIOS INEXISTENTES. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. JULGAMENTO CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR TEMA 02. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum. 2. No caso em comento, dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal. 3. Ademais, cumpre destacar que o julgamento do apelo se mostra conforme ao precedente vinculante criado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tombado sob n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02). Vistos, relatados e discutidos estes auto n.º 0111405-43.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante Edenildo Gomes de Oliveira e outros (9) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG24